Tribunal: TJMT
Processo: 1004464-34.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004464-34.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NATHELI RAIANNE DA SILVA SANTANA - CPF: 050.578.821-71 (EMBARGANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0290-72 (EMBARGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), NATHELI RAIANNE DA SILVA SANTANA - CPF: 050.578.821-71 (EMBARGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0290-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PEDIDO ALTERNATIVO NÃO ANALISADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Embora o pleito da parte apelante/embargante tenha para que a incidência dos juros de mora ocorresse a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ, tenha sido desprovido.

II Também houve alternativamente, pleito para que a incidência dos juros mora ocorresse a partir da sentença.

III – Assim, tratando-se de responsabilidade contratual, tendo que o presente Embargos de Declaração deve ser acolhido, a fim de sanar a omissão, fixando o inicio da incidência dos juros de mora a partir da citação, e mantendo os demais dispositivos

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Embargos de Declaração interposto por NATHELI RAIANNE DA SILVA SANTANA em face de acórdão proferido em Recurso de Apelação Cível no 1004464-34.2018.8.11.0003 na Ação de Indenização por Danos Morais, da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, proposta pela ora apelante e desfavor de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A.

Na origem, a parte autora/embargante afirmou que foi impedida de sair do supermercado requerido/embargado, supostamente em razão de sua filha ter consumido produtos no interior do comercio, sem o devido pagamento.

Passado algum tempo retida no interior do supermercado, a parte autora/embargante conseguiu demonstrar que a criança era filha de uma amiga que havia encontrado nas dependências do estabelecimento comercial, bem como conseguiu comprovar que o produto consumido pela menor foi devidamente pago pela genitora (Amiga da ora embargante).

Assim, após analise dos autos, o Juiz de piso condenou a empresa ora apelada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais (id. 39541999 - Pág. 4), com acréscimo de juros e correção monetária a partir da data da sentença.

Inconformada com a sentença, a ora embargante apresentou Recurso de Apelação (id. 39542000), aduzindo preliminarmente que por se tratar de dano moral pruro, os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso nos termos da súmula 54 do STJ, e no mérito, requereu a majoração do dano moral.

Prolatado o acórdão (id. 49030458), o colegiado à unanimidade, desproveu o recurso, com a seguinte ementa:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM POR SEGURANÇA DE SUPERMERCADO ATACADISTA - ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FURTO CONSUMO NO INTERIOR DO SUPERMERCADO POR UMA SUPOSTA FILHA DA AUTORA SEM O DEVIDO PAGAMENTO – SUSPEITA NÃO CONFIRMADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – OCORRÊNCIA DE DANO MORAL – impossibilidade de MAJORAÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I - A equivocada abordagem, e coação da parte autora sob alegação de que sua suposta filha havia consumido produto sem efetuar o devido pagamento, gera dano moral, principalmente tendo em vista ter restado comprovado que a criança que consumiu o produto, não era filha da parte autora, muito menos lhe acompanhava.

II - A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, tenho que o valor fixado inicial em R$ 6.000,00 (seis mil reais), está dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade e em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

III – tratando-se de dano moral decorrente da relação de compra e venda de mercadorias, onde o supermercado requerido impediu a saída da parte autora e tentou coagi-la ao pagamento de produto supostamente consumido de forma indevida no interior do supermercado, sem o devido pagamento. Dessa forma, por tratar-se de relação contratual, entendo não ser cabível a incidência da sumula 54 do STJ”.

Inconformada a parte apelante apresente o presente Embargo de Declaração (id. 49238996), aduzindo que tratando-se de responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da citação, razão pela qual requer a reforma da sentença para sanar suposta omissão.

Apresentada contrarrazões, a parte embargada pugnou pelo desprovimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Analisando detidamente o Recurso de Apelação interposto pela ora embargante, verifico que de fato sua intenção era reformar a sentença de piso para que os juros de mora incidissem a partir do evento danoso, o foi categoricamente negado por este colegiado, já que a questão se trata de relação contratual.

Entretanto, fugiu-me percepção de que a parte apelante no dispositivo final requereu que alternativamente os juros de mora, incidissem a partir da citação (id. 39542000 - Pág. 7), conforme transcrição:

“Por tais razões, requer, sempre respeitosamente, a reforma da r. sentença para a majoração do dano moral, bem como a alteração do dies a quo dos juros moratórios a partir do evento danoso e, subsidiariamente, a partir da citação da RECORRIDA, tudo por medida de justiça e manutenção da jurisprudência do Eg. STJ e deste Eg. Sodalício.

Assim, havendo pedido alternativo não analisado, e tratando-se de relação contratual, entendo que o presente Embargos de Declaração deve ser conhecido e provido para declarar que os juros de mora devem incidir a partir da citação.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência desta Colenda Segunda Câmara:

“DUPLO APELO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES – INCLUSÃO NEGATIVA INDEVIDA DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA – DANO MORAL CARACTERIZADO – PROCEDENTE O PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL), PARA R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) – INAPLICABILIDADE DA SUMULA 54 DO STJ – JUROS DECORRENTE DE RELAÇÃO CONTRATUAL DEVEM INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECIPROCA - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE - RECURSO DA EMPRESA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A inclusão ou manutenção indevida do nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

II. A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, dano moral arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), deve ser majorado para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

III. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora contam-se da citação. (e-STJ... LÍQUIDA RETENÇÃO INTEGRAL DA PENSÃO - DANOS MORAIS - REPARAÇÃO CABÍVEL - JUROS DE MORA – TERMO (AREsp 1358610 MG 2018/0229078-4. Data de publicação: 05/10/2018).

IV. Como na presente demanda ocorreu sucumbência recíproca, (considerando o resultado dos recursos), os honorários de sucumbência devem ser rateados conforme determina o art. 86, do CPC, devendo ser suportados de forma igualitária por ambos os litigantes na proporção de 50% para cada um”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002757-24.2015.8.11.0045, Segunda Câmara de Direito Privado, Relator: Sebastião de Moraes Filho, julgado em 12 de Dezembro de 2018).

Com estas considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração a fim de sanar a omissão, fixando o inicio da incidência dos juros de mora a partir da citação, e mantendo os demais dispositivos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020